Tribunal: STF
Processo: Rcl 87961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 1.973.397/MG (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. 



    1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como “chacina de Unaí”, este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri.



    2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP.



    3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial.



    4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).



    5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.



    6. Pedido de execução provisória das penas deferido. 



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese: “o órgão fracionário [do STJ] interpretou de ofício a decisão [do STF], ampliando indevidamente seu alcance e determinando a prisão do réu, embora este tivesse, desde o início, direito consolidado de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado”. Assim, “a prisão decretada pela 5ª Turma decorreu de uma interpretação arbitrária e contrária ao comando do STF, ampliando indevidamente os efeitos de uma decisão que tinha alcance limitado e que sequer foi submetida ao contraditório, configurando grave violação ao devido processo legal e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”



    É o breve relatório. Decido. 



    O pedido de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal objeto desta reclamação foi por mim indeferido quando da apreciação do HC 232.939/MG, decisão confirmada pela Primeira Turma no julgamento do Agravo Regimental (DJe de 10/11/2023). Nessas circunstâncias, em que se veicula mera repetição de pedido, o processamento da ação revela-se inviável (cf. Rcl 62438 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2023; Rcl 35.048 AgR, rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/2/2020). 



    Se não bastasse, aplica-se plenamente ao caso a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente